Tribunal: TJMT
Processo: 1055118-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055118-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARCI MACOETA DE FRANCA - CPF: 162.038.601-15 (RECORRIDO), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO E DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A manutenção de descontos em benefício previdenciário após quitação contratual e decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a irregularidade caracteriza descumprimento deliberado que afasta a hipótese de engano justificável, autorizando a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

2.

Configura dano moral indenizável a redução do benefício previdenciário de consumidora idosa e hipossuficiente por descontos indevidos mantidos mesmo após determinação judicial de cessação.

3.

O valor de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor, o caráter pedagógico da sanção e a extensão do dano.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDENCIA dos pedidos, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para:

Declarar quitado o contrato objeto da lide, reconhecendo a inexistência de débito remanescente;

Determinar a cessação imediata dos descontos sobre o benefício da autora, com expedição de ofício ao INSS, se necessário;

Condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados entre dezembro/2024 e agosto/2025, totalizando R$ 6.305,58. Sobre o valor dessa condenação incidem, a partir da data de cada desconto indevido:

(a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil; e (b) juros de mora à taxa SELIC, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Sobre o valor da compensação por dano moral incidem:

(a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença;

(b) juros de mora à taxa SELIC, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

Na origem, a autora alegou que, mesmo após a quitação integral do contrato de empréstimo consignado em abril/2024 e decisão judicial transitada em julgado no processo no 1001745-06.2024.8.11.0024, a instituição financeira manteve os descontos mensais de R$ 350,31 em seu benefício previdenciário entre dezembro/2024 e agosto/2025.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que não há má-fé que justifique a devolução em dobro; e que o valor da indenização por danos morais é excessivo e deve ser reduzido.

É o relatório.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos na Lei no 9.099/95.

O recorrente sustenta que não houve má-fé e que a devolução em dobro seria indevida. O argumento não merece acolhida.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

"Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais
, salvo hipótese de engano justificável.".

No caso em análiseo contrato foi quitado em abril/2024, houve decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a irregularidade dos descontos efetuados até novembro/2024, e mesmo assim a instituição financeira manteve os descontos por mais nove meses (dezembro/2024 a agosto/2025).

Não se trata de mero erro operacional ou engano justificável. A conduta revela descumprimento deliberado de decisão judicial e reincidência em prática já reconhecida como ilícita.

A alegação de ausência de má-fé não se sustenta diante da persistência dos descontos após decisão judicial transitada em julgado. O banco tinha pleno conhecimento da ilicitude da cobrança e, ainda assim, manteve a conduta lesiva.

O dano moral está configurado de forma inequívoca. A autora, pessoa idosa e hipossuficiente, teve seu único meio de subsistência - o benefício previdenciário - reduzido mensalmente por descontos indevidos, mesmo após decisão judicial determinando a cessação. Trata-se de violação grave que extrapola o mero aborrecimento.

Por sua vez, no que se refere a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: a gravidade da conduta; a capacidade econômica do ofensor; o caráter pedagógico da sanção; a extensão do dano.

No presente caso, tenho que o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta, não representando enriquecimento sem causa, mas sim compensação justa pelos transtornos sofridos e sanção pedagógica necessária para coibir a reiteração de práticas abusivas.

Mantenho, portanto, o valor da indenização por danos morais.

Ressalto que, tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem desde a citação.

No que se refere aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente a sistemática prevista no artigo 406, §1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, que estabelece a incidência de juros à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026